Tribunal: TJES
Processo: 5020042-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020042-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULYENE RIBEIRO PEREIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE TEMPORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito do Município de Serra (Edital nº 004/2024), contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A agravante alegou ter sido prejudicada no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de corrida, por conta de tendinite no joelho, condição temporária que, segundo sua argumentação, configuraria hipótese de força maior a ensejar a remarcação do teste, nos termos do item 6.13.19 do edital. Requereu, em sede recursal, tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para que fosse determinada sua reinclusão no certame e novo agendamento do TAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata tem direito à remarcação do Teste de Aptidão Física em virtude de condição de saúde temporária (tendinite); e (ii) estabelecer se a cláusula 6.13.19 do edital confere direito subjetivo à remarcação individual do TAF por motivo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público constitui a norma interna que rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser interpretado sistematicamente e respeitado em sua integralidade.

A candidata foi considerada inapta por não atingir o índice mínimo exigido na prova de corrida, critério objetivo previsto no edital e de conhecimento prévio de todos os participantes.

A cláusula 6.13.19 do edital não confere direito subjetivo à remarcação individual do TAF, sendo dirigida à Administração, para situações excepcionais e coletivas que comprometam a execução regular do certame, não abrangendo condições pessoais ou de saúde do candidato.

A cláusula 6.13.8.1 veda expressamente a repetição do TAF por ausência de condições físicas do candidato, reforçando a interpretação de que o edital não autoriza remarcação por motivo individual.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 335 da Repercussão Geral (RE 630.733/DF), firmou a tese de que não há direito à remarcação de provas físicas por motivo pessoal, salvo expressa previsão editalícia, o que não se verifica no presente caso.

A decisão da banca examinadora encontra-se em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, não havendo abuso de poder ou ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula candidatos e Administração e deve ser interpretado sistematicamente.

A cláusula que prevê remarcação de etapas do TAF por caso fortuito ou força maior se refere a eventos coletivos e não confere direito subjetivo a remarcação individual por motivo pessoal.

Não há direito à remarcação de prova física por condição de saúde temporária do candidato, salvo expressa autorização no edital, conforme entendimento do STF no Tema 335 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011 (Tema 335 da RG); STJ, AgInt no RMS nº 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela
de urgência
recursal, interposto
por
JULYENE RIBEIRO PEREIRA TEIXEIRA
,
contra a
Decisão

ID 56695087
(autos originários)
,
proferida pelo
Juízo d
e
Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra
que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SERRA
e pela
BANCA EXAMINADORA DO IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
, que objetivava a reinclusão da agravante no Concurso Público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito (Edital Nº 004/2024) e a designação de nova data para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF).

Irresignad
a
,
afirma

a

agravante
em suas razões recursais
,
em suma, que
(1)

s
ua performance foi comprometida por uma lesão temporária (tendinite) no joelho, diagnosticada dias antes da prova, o que configura uma situação de força maior;
(2)
o item 6.13.19 do edital do certame autoriza a remarcação de etapas do TAF em casos de força maior, o que, em sua interpretação, ampararia seu pedido individual;
(3)

a
negativa da banca em reagendar o teste afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, uma vez que não busca aprovação automática, mas apenas uma nova oportunidade para realizar a prova em condições de igualdade;
(4)
o caso se distingue da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da Repercussão Geral, pois, no caso concreto, haveria expressa previsão editalícia permitindo a remarcação
.
C
om base em tais argumentos ped
iu
a concessão da tutela de urgência recursal
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida em ID 13101119, no sentido de indeferir a antecipação da tutela de urgência recursal.

A
ora
agravante participou do certame promovido pelo MUNICÍPIO DE SERRA e organizado pelo IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO. Após ser aprovada na primeira etapa, foi convocada para o TAF, que consistia em quatro exercícios: barra fixa, abdominal remador, flexão de braços e corrida.

A candidata/
recorrente
obteve êxito nos três primeiros testes, porém, foi considerada inapta na prova de corrida, tendo percorrido 1.600 metros no tempo estipulado de 12 minutos, quando o edital exigia a distância mínima de 2.000 metros.

A
ssim, tem-se que
controvérsia central do presente agravo cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não atingir o índice mínimo na prova de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF), bem como a possibilidade de remarcação do referido teste em razão de sua alegada condição de saúde temporária.

P
ois bem.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público, e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

No caso em tela, o Edital nº 004/2024 é claro ao estabelecer os critérios para o TAF e as consequências de seu descumprimento.

É, ainda, fato incontroverso que a agravante não atingiu a marca mínima exigida na prova de corrida. Além disso, o edital dispõe expressamente sobre a impossibilidade de uma segunda oportunidade em razão de problemas físicos do candidato, conforme se extrai dos seguintes itens:

6.13.8. Todos os testes, que compõem o TAF, terão caráter eliminatório, sendo admitido ao candidato realizar os exercícios uma única vez.

6.13.8.1. Não será permitida a repetição do TAF por erro ou
ausência de condições físicas
do candidato. Caso este venha a se acidentar, ficando impossibilitado de prosseguir na prova, o mesmo não será considerado apto e eliminado do Certame.

Dessa forma, ao eliminar a candidata, a banca examinadora agiu em estrita conformidade com as regras previamente estabelecidas,
d
as quais a agravante tinha pleno conhecimento e com as quais anuiu ao se inscrever no concurso.

A principal tese da agravante se baseia no item 6.13.19 do edital, que prevê:

6.13.19. Por casos fortuitos ou de força maior, o IDCAP poderá anular ou cancelar as etapas do TAF, sem aviso prévio, remarcando as mesmas conforme a real necessidade do caso concreto.

A interpretação conferida pela agravante, no entanto, não se sustenta. A leitura sistêmica do edital demonstra que tal dispositivo confere uma prerrogativa à Administração para gerenciar o certame diante de eventos que afetem a sua execução de forma geral e coletiva, visando a preservar a isonomia entre todos os participantes. Não se trata de um direito subjetivo do candidato a uma nova chance por questões de ordem pessoal.

Aceitar a tese da agravante implicaria em violação direta ao princípio da isonomia, concedendo a ela um tratamento diferenciado e privilegiado em detrimento de outros candidatos que, eventualmente, também poderiam estar com problemas de saúde ou indisposições no dia do teste e, ainda assim, se submeteram às regras gerais.

Nesse sentido, o
C. STJ
entende
que
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Com relação a a
plicação do Tema 335 o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF (Tema 335), fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Não há direito dos candidatos em concurso público à remarcação de provas de aptidão física em virtude de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver expressa previsão no edital”.

No presente caso, o edital não apenas carece de previsão para remarcação individual, como a proíbe textualmente no item 6.13.8.1. A cláusula 6.13.19 não constitui a expressa previsão exigida pela tese do STF para amparar a pretensão da candidata, pois, como já fundamentado, sua finalidade é outra.

Portanto, a situação da agravante se amolda perfeitamente à regra geral estabelecida pelo STF, e não à exceção. A decisão da banca examinadora está, assim, em plena consonância com o entendimento da Suprema Corte.

O Poder Judiciário deve se ater ao controle da legalidade dos atos administrativos, não podendo substituir a banca examinadora na análise do mérito de suas decisões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
(
RE 632.853/CE -

Tema 485)
, o que não se verifica na hipótese,
uma vez que a
eliminação da agravante decorreu da aplicação de critérios objetivos e isonômicos, previstos no edital e validados pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, não
se
vislumbr
a, nesse momento,
ilegalidade ou abuso de poder no ato que eliminou
a a
gravante do certame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto e

manten
ho

integralmente
decisão
recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.